Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713027-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANISIO MARTINS, HUMBERTO CORREA DOS SANTOS, LUCIANA BEATRIZ CARNEIRO DE SOUZA ZANOTTO, MARIO SERGIO ZANOTTO, NEI JAPUR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença n. 0716747-14.2020.8.07.0001, movido por LUCIANA BEATRIZ CARNEIRO DE SOUZA ZANOTTO e OUTROS, deixou de apreciar a impugnação do agravante por ser intempestiva (ID 120779284, origem). Nas razões (ID 34758184), narra consistir a demanda de origem em liquidação de sentença movida com base na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual condenou o agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Aduz ter o Juízo a quo homologado o laudo pericial sem ressalvas, no entanto, os cálculos estão equivocados e configuram excesso e nulidade, a teor dos artigos 525, inciso V, 917, § 2o, III, do Código de Processo Civil. Sustenta a necessidade de elaboração de novos cálculos, sob pena de enriquecimento ilícito dos agravados. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando o risco de lesão grave e de difícil reparação, caracterizado pelo prejuízo financeiro que pode advir da manutenção do ato impugnado. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 34758186). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que deixou de apreciar sua impugnação ao laudo pericial, por ser intempestiva. Eis o teor do mencionado decisum: “Homologo o pedido de desistência dos embargos formulado pela parte autora. Havendo a preclusão da decisão de ID 118335442, prossiga-se conforme determinado em tal julgado. Deixo de apreciar a impugnação trazida pela parte executada porque, conforme se observa do julgado acima, os cálculos já foram homologados em razão da ausência de impugnação tempestiva da parte ré. Int” (grifo acrescido) Por sua vez, esse o teor do decisum de ID 118335442: “A parte autora concordou com o laudo, e não houve manifestação da parte requerida. Assim, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 114148266. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Ao perito para que traga aos autos os dados da conta para a qual deve ser transferido o valor depositado em ID 105431218, pg. 02. Precluso o prazo, oficie-se”. (grifo acrescido) Depreende-se, portanto, que os fundamentos utilizados pelo agravante deveriam ter sido lançados em face da decisão anterior, na qual o Juízo a quo efetivamente homologou o laudo pericial. Extrai-se dos autos que decisão de ID 118335442 foi disponibilizada no PJe em 16/03/2022 e publicada no primeiro dia útil seguinte, conforme consta na certidão de ID 118639271. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 18/03/2022 e findou em 07/04/2022. Não tendo havido impugnação oportuna, haja vista a interposição do presente recurso apenas em 28/04/2022, resta configurada a preclusão temporal, inviabilizando o conhecimento do agravo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estar coberta pela preclusão a questão ventilada, sendo, portanto, inadmissível a pretendida reanálise. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator